Tribunal: TJSP
Processo: 2025374-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
agravo de instrumento. cumprimento de sentença. DECISÃO QUE determinou o bloqueio de ativos financeiros do agravante e majorou o valor da multa. decisão reformada. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL do réu PARA QUE SE CONFIGURASSE A EXIGIBILIDADE DA MULTA COBRADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. necessária extinção do incidente. RECURSO PROVIDO.